Tribunal: STF
Processo: RHC 179942
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO, COM RECOMENDAÇÃO.
    I – Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.
    II – Observa-se que o feito tem tido andamento regular, não obstante seja marcado pela necessidade de diligências, as quais têm recebido o tratamento adequado, haja vista a quantidade de condutas delitivas que resultou em exorbitante reprimenda à Paciente, não apresentando qualquer irregularidade capaz de justificar o relaxamento da prisão cautelar sob o fundamento de excesso de prazo. Com efeito, verifica-se, ainda, que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo.
    III – A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o ‘quantum’ da pena aplicada pela sentença condenatória que, ‘in casu’, somam 37 (trinta e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de detenção, no regime semiaberto, não restando caracterizado, ainda, excesso de prazo exacerbado a ponto de configurar o constrangimento ilegal suscitado.
    ‘Habeas corpus’ denegado. Expeça-se, contudo, recomendação ao eg. Tribunal ‘a quo’ para que imprima a maior celeridade possível no julgamento do recurso de apelação.”
    (HC 527.206/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJ/PE – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, seja assegurado à ora recorrente o direito de estar em liberdade, sustentando-se, para tanto, a ocorrência de situação de injusto constrangimento ao “status libertatis”, resultante do alegado excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação por ela interposto.
    Pleiteia-se, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus”, fazendo-o em parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECOMENDAÇÃO JÁ EXPEDIDA PELO STJ. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, DIANTE DA ELEVADA PENA APLICADA (46 ANOS). PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito recursal em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Tenho ressaltado, em diversos julgamentos, que o réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade – tem o direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu “status libertatis” (HC 84.254/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Na realidade, esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, de modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de ordem jurídica, fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII) quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7º, ns. 5 e 6).
    Observo, no entanto, que inexiste, neste caso, a alegada situação de injusta demora no julgamento do recurso de apelação interposto pela ora recorrente, eis que o tempo de duração do litígio em causa está, até o presente momento, em conformidade com padrões de estrita razoabilidade, tal como destacou, em seu fundamentado parecer, a douta Procuradoria-Geral da República:
    “5. Analisando os documentos juntados e o andamento do Processo nº 0023831-29.2014.8.26.0506, vê-se que a prisão preventiva da recorrente foi decretada em 10/9/2015; a denúncia foi recebida em 21 de março de 2016; e a recorrente foi condenada  em 27/4/2017 ‘por infração ao art. 171, ‘caput’, por duzentas e quinze vezes, na forma do art. 71, art. 171, ‘caput’, por quinze vezes, na forma do art. 71, art. 299, ‘caput’, por quatorze vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, art. 2º da Lei nº 12.850/13, e aos arts. 1º e 2º, I e II, da Lei 9.613/98, na forma do art. 71 do Código Penal, às penas de 37 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 2.193 dias-multa, e por violação ao art. 7º, VI, da Lei nº 8.137/90, por várias vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à sanção de 08 anos e 04 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, vedado o recurso em liberdade’.
    6. O recurso de apelação foi recebido em 22/8/2017; remetidos os autos em diligência à vara de origem para apresentação de razões e contrarrazões em 5/11/2017, com retorno dos autos em 7/12/2017; distribuição em 7/12/2017; remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer em 11/6/2018; intimação da Defesa para apresentar as razões recursais em 24/10/2019; apresentação pela Defesa das razões do apelo em 4/11/2019; nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça em 13/11/2019; e conclusão ao Relator em 10/12/2019.
    7. Em suas informações, o Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou que ‘trata-se de processo digital com seis acusados, sendo um deles a ora apelante, com quase 5.000 (cinco mil) páginas’.
    8. Nesse cenário, a delonga na instrução processual deve ser tolerada pelo julgador em razão da extrema complexidade do feito, com elevada quantidade dos réus (6) e diversidade de imputações (organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, crime contra as relações de consumo e lavagem  de dinheiro).
    9. Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘o feito tem tido andamento regular, não obstante seja marcado pela necessidade de diligências, as quais têm recebido o tratamento adequado, haja vista a quantidade de condutas delitivas que resultou em exorbitante reprimenda à Paciente, não apresentando qualquer irregularidade capaz de justificar o relaxamento da prisão cautelar sob o fundamento de excesso  de prazo’.
    10. E, segundo se depreende dos últimos andamentos na página eletrônica do TJSP, conclui-se que o Desembargador Relator vem conferindo especial agilidade no andamento da Apelação nº 0023831-29.2014.8.26.0506, com apresentação das razões recursais da recorrente e remessa à Procuradoria de Justiça, obedecendo-se, portanto, à recomendação do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo exarada no julgamento do HC nº 527.206/SP, em 7/11/2019.
    11. Nesse contexto, considerando que a recorrente foi condenada em primeira instância à elevada pena de 37 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 2.193 dias-multa, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 171, ‘caput’, e 299, ‘caput’, ambos do Código Penal; do artigo 2º da Lei nº 12.850/13; dos artigos 1º e 2º, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, bem como, à pena de 8 anos e 4 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela suposta prática da infração tipificada no artigo 7º, inciso VI, da Lei nº 8.137/90, todos na forma do artigo 71 do Código Penal, encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade o prazo da sua prisão cautelar. (...).
    .......................................................................................................
    12. Ademais, não se afigura coerente, consubstanciando verdadeiro contrassenso, a revogação da prisão preventiva da recorrente que permaneceu custodiada durante o transcurso da instrução criminal e vem a ser condenada, sobretudo em hipóteses como a dos autos, em que a pena privativa de liberdade foi fixada em 46 anos. (...).
    .......................................................................................................
    13. Apenas a título de ilustração, importa transcrever a decisão que decretou a preventiva da recorrente, cuja leitura, por si só, demonstra a validade dos fundamentos da medida:
    ‘(...) Entendo que o pedido de prisão preventiva de Michel e Viviane comporta acolhimento. Com efeito, há nos autos indícios da prática de crimes mencionados no pedido, pois há documentos nos autos informando a grande movimentação financeira dos investigados, aparentemente sem suporte comercial, além disso, há inúmeras vítimas em todo o território nacional, que confirmaram terem sofrido prejuízos causados pela empresa Pank, e ex-funcionários dos investigados descreveram a forma como os golpes eram aplicados ao público em geral, incluindo cartilha de orientação dos funcionários elaborada pelos investigados para liderem com os consumidores que ligavam fazendo alguma reclamação. Além disso, os investigados respondem a outros processos criminais por crime de estelionato, com ‘modus operandi’ semelhante ao apurado nos autos, desde o ano de 2008, o que indica a necessidade de prisão cautelar para conter a prática de tais crimes, já que as medidas anteriormente adotadas, como o comparecimento mensal em juízo para justificarem as atividades e a proibição de ausentar-se do país, não se mostraram eficazes para conter a prática de tais crimes, assim como não seriam as medidas cautelares requeridas pela Defesa, consistente em prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico, pois os crimes são praticados pela ‘Internet’.
    (...) Assim, entendo que a prisão cautelar se apresenta como medida necessária para conter a escalada criminosa dos investigados, para resguardar a ordem pública, já que o número de vítimas é sempre crescente, podendo chegar a mais de 80.000 pessoas, além de assegurar a aplicação da lei penal, pois visa a colheita de outras provas, a apreensão de bens e valores, a vinda de informações faltantes, bem como a elucidação do golpe e número de vítimas (...)’
    14. Do mesmo modo, a sentença condenatória pontuou a existência de ‘risco de fuga dos réus, pois o corréu Michel ficou foragido mais de um ano e somente foi preso graças ao trabalho da Interpol e da Polícia Federal, que conseguiram prendê-lo quando estava fugindo para o Paraguai’. Vale lembrar que a recorrente é esposa de Michel, sendo o casal responsável pelas atividades comerciais e pela prática reiterada de crime.
    15. Nessas circunstâncias, diante da gravidade concreta  das condutas, da participação em organização criminosa, da habitualidade delitiva e da elevada pena aplicada, afigura-se temerária a concessão da liberdade apenas com fundamento no (...) excesso de prazo, sendo inviável a incidência de medidas cautelares diversas da prisão, dada a evidência de que seriam absolutamente inócuas para os fins pretendidos de reguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.” (grifei)
    Cabe ter presente, de outro lado, que o Supremo Tribunal Federal, em situações assemelhadas à descrita neste recurso, tem entendido que a existência de litisconsórcio passivo multitudinário e a complexidade da causa penal, como sucede na espécie, podem justificar eventual retardamento na solução jurisdicional do litígio.
    Cumpre salientar, neste ponto, por necessário, que a alegação de  excesso de prazo – considerado o contexto da causa penal em análise – não encontra apoio no magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, que tem reconhecido caracterizar-se “ausência de constrangimento ilegal, quando tal excesso deriva das circunstâncias e da complexidade do processo, não sendo eventual retardamento fruto de inércia e desídia do Poder Judiciário” (HC 81.957/MA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ ALINHADA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. (…). 2. Estando o agravante preso por força de condenações transitadas em julgado a penas que, somadas, ultrapassam 88 (oitenta e oito) anos de reclusão, não é possível acolher a alegação de que a prisão cautelar imposta pela suposta prática de novo delito teria ultrapassado a pena imposta pelo Juízo de primeiro grau. 3. O reconhecimento da alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação interposta pela defesa depende da demonstração da desídia do Poder Judiciário e da ponderação de critérios objetivos como a pluralidade de acusados, complexidade da causa etc. 4. No caso, a apelação já foi encaminhada ao revisor e, monocraticamente, este Relator recomendou ao Tribunal de origem o emprego da maior celeridade possível no julgamento do recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 122.744-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
    1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’ e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes.
    2. Inexistência de excesso de prazo para julgamento de recurso de apelação. 
    3. Ordem denegada.”
    (HC 127.045/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 125.335-AgR/GO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI –grifei)
    Impende ressaltar, por relevante, que essa mesma orientação  vem de ser reafirmada pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO.  NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.
    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que  não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
    …..................................................................................................
    IV – ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 139.430/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esse entendimento, na realidade, nada mais reflete senão a própria orientação resultante de diretriz jurisprudencial que esta Corte Suprema firmou na matéria, notadamente em situações como a ora exposta nesta sede recursal, em que a complexidade dos fatos torna justificável eventual retardamento na conclusão do procedimento penal, desde que a demora registrada observe padrões de estrita razoabilidade (RTJ 93/1021 – RTJ 110/573 – RTJ 123/545 – RTJ 124/1087 – RTJ 128/652 – RTJ 128/681 – RTJ 129/746 – RTJ 135/554 – RTJ 136/604 – RTJ 178/276 – RTJ 196/306 – HC 81.905/PE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.611/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.679/PE, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 85.733/PB, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.103/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.329/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 89.168/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 90.085/AM, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 101.447/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – PEDIDO INDEFERIDO.
    .......................................................................................................
    ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.
    – O Supremo Tribunal Federal reconhece que a complexidade da causa penal, de um lado, e o número de litisconsortes penais passivos, de outro, podem justificar eventual retardamento na conclusão do procedimento penal  ou na solução jurisdicional do litígio, desde que a demora registrada seja compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.”
    (HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Finalmente, no que concerne ao pleito de substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, observo que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoia esta postulação recursal.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas no presente recurso ordinário e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação nesta sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este recurso constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante à alegação da parte recorrente ora sob análise, as razões que lhe dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes  a esta pretensão recursal divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, do presente recurso ordinário em “habeas corpus” e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator